Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É correta a determinação de emenda à petição inicial para que o autor comprove, mediante a juntada de prova documental, que a dívida indicada lhe é imputada, inclusive com a indicação do seu número de inscrição no CPF, quando o detalhamento anteriormente demonstrado não expressa qualquer dado pessoal que possibilite associar àquela dívida ao autor.
2. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Não cumprida a emenda à inicial, na íntegra, e no prazo estipulado, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.